Tribunal: TJDFT
Processo: 0725670-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725670-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL BERNARDO DE SENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Considerando os termos da decisão de id 12851217 e o previsto no artigo 99, §§ 2o e 7, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020, 19:55:32. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator